Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-58.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000305-58.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE APARECIDO REIS DA COSTA Advogado(s): MARIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (VÍTIMA P. V. R. S.). TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - FEMINICÍDIO (VÍTIMA P. D. S. N.) CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 121, § 2º, VI, E § 2º-A, I, DO CP). TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMA G. N. O.) -ASSEGURAR A EXECUÇÃO DOS DEMAIS CRIMES (ART. 121, §2º, V, DO CP). CONCURSO MATERIAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO BASEADA EM GÊNERO E CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA - READEQUADA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP, POR CONFIGURAR BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por de José Aparecido Reis da Costa contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou à pena de 76 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado contra seu enteado menor, homicídio qualificado tentado contra sua companheira e tentativa de homicídio qualificado contra sobrinho adolescente da vítima. O recorrente postula o afastamento da qualificadora do feminicídio, a absolvição ou desclassificação da tentativa de homicídio em relação à terceira vítima e a redução da pena imposta. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar se a qualificadora do feminicídio foi corretamente reconhecida com base nas provas dos autos; (iii) apurar a existência de animus necandi na conduta dirigida contra o adolescente G. N. O., para fins de absolvição ou desclassificação; (iv) analisar a coexistência entre a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e a qualificadora do feminicídio, avaliando eventual ocorrência de bis in idem; e (v) examinar a necessidade de readequar a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. O veredicto do Conselho de Sentença, ao acolher a versão acusatória, encontra respaldo no conjunto probatório, não sendo manifestamente contrário às provas dos autos, em respeito à soberania do júri. 4. O reconhecimento da qualificadora do feminicídio encontra respaldo em provas firmes, coerentes e consistentes, especialmente nas declarações da vítima, que relatou histórico de controle, ciúmes, violência psicológica e agressões físicas perpetradas pelo réu, configurando clara situação de violência doméstica e razão de gênero, nos termos do art. 121, §2º, VI, e §2º-A, I, do CP. 5. A tentativa de homicídio contra o adolescente G. N. O. restou devidamente caracterizada, conforme a teoria subjetiva da tentativa, diante da perseguição com arma branca em meio a contexto de agressões graves, sendo irrelevante a superficialidade das lesões causadas, dado que a não consumação do delito decorreu de circunstâncias alheias à vontade do agente. 6. A dosimetria da pena relativa aos três crimes foi em geral correta, com valoração negativa idônea da culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes, especialmente no que tange à vítima menor e ao contexto de violência doméstica. Todavia, deve ser afastada a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP no crime tentado contra a companheira, pois a qualificadora do feminicídio já contempla o contexto doméstico, sendo vedada dupla valoração do mesmo fato (bis in idem), conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A fração de diminuição pela tentativa foi mantida em 1/3 (um terço) em relação à vítima P. D. S. N., diante do elevado iter criminis percorrido, circunstância evidenciada pelo laudo que atestou o perigo de vida. Quanto à vítima G. N. O., preservou-se a redução de 2/3 (dois terços), em razão da fuga exitosa, que interrompeu a execução e impediu maior aproximação do resultado morte. IV – Dispositivo e Tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A decisão do júri deve ser mantida quando amparada em versão plausível dos fatos, ainda que existam teses divergentes”; “2. É válida a incidência da qualificadora do feminicídio quando o crime for motivado por violência de gênero no contexto de relação doméstica, evidenciada por provas orais e circunstanciais”; “3. A tentativa de homicídio configura-se mesmo diante de lesões leves, desde que demonstrado o animus necandi, sendo suficiente a fuga da vítima como causa da não consumação”; “4. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP não pode ser cumulada com a qualificadora do feminicídio, sob pena de bis in idem”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 61, II, “a”, “c” e “f”; 69; 121, §2º, I, IV, V, VI e IX; §2º-A, I; §2º-B, II; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.576.839/MA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 11/09/2024; STJ, HC 520681/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, DJe 30/10/2019; STJ, AgRg no HC 609.292/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, DJe 13/10/2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000305-58.2023.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, no qual figura como Apelante José Aparecido Reis da Costa e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento apenas para redimensionar a dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora. Salvador,